Tribunal: TJPA
Processo: 0019693-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019693-90.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA CARMELITA BARROS GAMA LIRA

APELADO: VENKO MOTORS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAÇCAO DE VEICULOS LTDA, BEI VEICULOS TDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VICIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado.

2.

Deve a parte recorrente, em caso de discordância com o decidido, manifestar a sua insurgência através da via recursal própria.

3
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0019693-90.2011.8.14.0301

CLASE: EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:

BEI VEÍCULOS LTDA
(ADV:
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA Nº 13.919)

EMBARGADO:

ACÓRDÃO PJe ID. 4.611.311 e MARIA CARMELITA BARROS GAMA LIRA
(ADV: GILMAR ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO – OAB/PA N º 12.603)

RELATOR: DESA. MARGUIR GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Bei Veículos Ltda
(PJe ID nº 4.611.312)
em face do Acordão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado que, ao acompanhar, à unanimidade, voto do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, (PJe ID nº 4.611.311), conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Maria Carmelita Barros Gama Lira, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões o embargante alega obscuridade e omissão no Acórdão embargado, uma vez que não levou em consideração as alegações e provas apresentadas pela defesa e não demonstrou a ocorrência dos requisitos ensejadores da condenação por danos morais.

Por este motivo, postula o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (PJe ID nº 4.611.312 – fl. 9)

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes embargos.

É o relatório, sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), data registrada no
sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC tendo o acórdão fustigado enfrentado suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de Apelação.

Como destacado no relatório, o Embargante alega a existência de
obscuridade e omissão
a respeito da condenação a título de danos morais, pois não demonstrou qual foi o dano moral sofrido pela Embargada e nem seus critérios caracterizadores à luz da lei e frente ao caso concreto.

Em relação à
omissão,
aduz o embargante:

“Ocorre que, ao que parece, o acórdão se omitiu em relação às alegações de defesa da Embargada pelas quais esta informou que durante toda a relação processual, todos os documentos indicaram que o veículo sempre teve a assistência técnica adequada e sempre lhe foi devolvido dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias em regular estado de funcionamento”.
(PJe ID 4.611.312 – fl. 3)

A suposta questão suscitada como omissa pelo embargante foi tratada no voto condutor de forma clara e induvidosa, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão no ponto de interesse:

(...) Pois bem. Ao analisar as provas carreadas, constato que a autora/apelante, tão logo considerou anormal o funcionamento do veículo (comprado a zero quilômetro), entrou em contato com a concessionária onde o adquiriu com o objetivo de solucionar o problema relacionado ao consumo de combustível, o que não foi feito, mesmo com 03 (três) visitas a loja. Na última delas, o melhor em termos de atendimento que a autora/apelante conseguiu foi ter o veículo guiado por um trecho de 38 (trinta e oito) quilômetros, quando então o gerente da loja, convencido do consumo anormal alegado, orientou que procurasse a montadora.

Em contato com a montadora, melhor sorte não teve a autora/apelante, pois com
essa também não conseguiu solução concreta para o problema alegado, embora tenha persistido por mais de 06 (seis) meses em busca das providências solicitadas
. No caso em questão, a autora/apelante foi submetida a constrangimento que ultrapassou o mero aborrecimento, pois durante meses buscou o reparo pretendido, contatando em 02 (duas) frentes, a saber, a concessionária e a montadora, submetendo o veículo a diversas checagens especializadas, conforme comprovam as ordens de serviço de fls. 31/38, 107/114, 127/130 e 136, sem que a sua reclamação tivesse sido resolvida a contento, apurando o consumo do veículo, o que sem dúvida configura o dano moral vindicado.

(...)

Assim, certo é que a questão não foi devidamente solucionada e finalizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no retro citado artigo, mostrando-se necessários 03 (três) retornos à concessionária autorizada
. Nesse panorama, forçoso convir que a responsabilidade dos fornecedores (fabricante e concessionária) é objetiva, frisando que não restou comprovado qualquer ato da autora/apelante que supostamente pudesse transferir-lhe a responsabilidade pelo surgimento dos defeitos.
(PJe ID 4.611.311 – fls. 5/6)

Assim, observa-se que o Acórdão analisou todas as provas acostadas aos autos, inclusive, as apresentadas pela defesa, inexistindo a suposta omissão alegada.

No que concerne à
obscuridade,
afirma o embargante:

“(...) Como se não bastasse, este E. Tribunal limitou-se a fundamentar a condenação a título de danos morais tão somente ao fato de que a Embargada supostamente recorreu à Embargante para resolver tal questão referente ao veículo em discussão, entendendo que, somente por esta alegação estão preenchidos os requisitos caracterizadores do dano moral, o que se demonstra obscuridade na medida em que não parece ser razoável fundamentar-se tão somente nesta razão para condenar a Embargante a título de danos morais.”
(PJe ID 4.611.312 – fl. 3)

Acerca da obscuridade, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvida”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição. Editora JusPODIVM, 2018, p. 1.698/1.699).

Para melhor análise, transcrevo trecho do acórdão embargado
manifestando-se sobre a configuração dos danos morais sofridos pela embargada.

(...)

Em contato com a montadora, melhor sorte não teve a autora/apelante, pois com essa também não conseguiu solução concreta para o problema alegado, embora tenha persistido por mais de 06 (seis) meses em busca das providências solicitadas. No caso em questão, a autora/apelante foi submetida a constrangimento que ultrapassou o mero aborrecimento, pois durante meses buscou o reparo pretendido, contatando em 02 (duas) frentes, a saber, a concessionária e a montadora, submetendo o veículo a diversas checagens especializadas, conforme comprovam as ordens de serviço de fls. 31/38, 107/114, 127/130 e 136, sem que a sua reclamação tivesse sido resolvida a contento, apurando o consumo do veículo, o que sem dúvida configura o dano moral vindicado.

(...)

Com efeito, diante do sentimento de frustração em face a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero quilômetro com insatisfatório consumo de combustível e os transtornos relativos às constantes diligências empregadas, no intuito de resolver a situação, pois que a consumidora teve que deixar seu veículo na concessionária para conserto ficando privada de sua utilização, ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, gerando inequívoco dano moral.

Cito jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CiVEL. VEÍCULO NOVO. victos. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. SUCESSÃO DE DEFEITOS VÁRIOS. DEMORA SIGNIFICATIVA PARA REPARO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO: VALOR PROPORCIONAL E RAZOAVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. JUROS DE MORA. RELAÇAO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto. E cabivel indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar seguidas vezes à concessionária para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido, mormente quando ali permanece por longuíssimo tempo, privando o seu proprietário de seu uso regular, Há que se indenizar o consumidor por danos materiais se há prova suficiente do dano dessa natureza. Os juros de mora, nos casos de indenização decorrente de relação contratual, devem incidir a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0471.13.017566-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, IT CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017) (grifei)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL, EVIDENTE DESVALORIZAÇ ODO BEM. ART. 18, DO CDC. SUSBSTITUIÇAO DO VEICULO OU DEVOLUÇAO DE VALORES. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. Apresentando vicios de qualidade o veículo adquirido pela parte autora, os quais não foram sanados em tempo hábil, a teor do que dispõe o art. 18, 10, do CDC, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na exordial, com a condenação das Rés à troca do bem ou restituição da quantia. Respondem solidariamente a fabricante do veiculo e a concessionária ue comercializou o bem e ofereceu serviços de reparo, porquanto integrantes da mesma cadeia de consumo. Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter firma o entendimento através da Súmula 22 no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, este deve ser satisfatoriamente provado nos autos, se mostrando devido quando existir o abalo de sua honra objetiva, ou seja, da sua credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência no produto ou serviço prestado, sendo imprescindível para a sua constatação que haja efetiva comprovação nos autos, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMG - Apelação Cível 1.070).14.010743-7/001, Relator(a): Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL. julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. vicio OCULTO. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPCi 1973. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO, SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado da súmula supramencionado. 4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veiculo adquirido. 5. Agravo interno improvido, (Agint no AREsp 821.945/P1, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Quando se debate o dano moral, lembramos se tratar do que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, mas se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou o nome, consoante previsão constitucional do art. 50, X da Carta Magna, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação. No caso concreto, resta claro que o ocorrido ultrapassou a barreira do mero aborrecimento diante do sentimento de constrangimento causado à autora, enquanto consumidora....
(PJe ID 4.611.311 – fls. 5/7)

Logo, tendo sido, claramente, enfrentadas, no acórdão hostilizado, todas as questões importantes para o desfecho da controvérsia, não há que se reputar obscuro o Julgado combatido, estando totalmente claro, compreensível e exequível.

Observa-se, portanto, que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Nesta linha cito, por todos, julgados do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada; b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de Pré-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3
. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no Aglnt no AREsp: 1858029 R] 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Grifei.

No mesmo sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração; 4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).

Cumpre, ainda, esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas conhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023